Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N° 8.072/1990, DADA PELA LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como principal objetivo prevenir o crime, concedendo um tratamento mais severo aos delitos de maior relevância atual, como o de porte ilegal de arma de fogo, não se pode, por esse motivo, estabelecer uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. Deve ser excluída a anotação de hediondez aos condenados pelo crime previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003 (porte ou posse de arma de fogo de uso restrito por equiparação), pois a Lei n° 8.072/1990 não mais o prevê como hediondo.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.